Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. TRÊS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Afastamento da negativação da conduta social incabível, porque, ao contrário do que sustenta a defesa, não foram utilizados pelo d. Magistrado sentenciante processos anteriores com trânsito em julgado para a valoração negativa da conduta social do apelante e, sim, o fato deste encontrar-se em cumprimento de pena no regime semiaberto e, mesmo assim, comportar-se de maneira totalmente reprovável, cometendo o mesmo tipo de crime do qual ainda cumpria pena, desvirtuando sua conduta social.
2. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. Conforme precedentes desta Turma, “Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos”. Dessa forma, o reconhecimento do concurso formal de crimes é medida que se deve impor, tendo em vista que o apelante, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo contra três vítimas distintas
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, pena redimensionada.